Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-31.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES FÍSICAS. INCAPACIDADE LABORATIVA. ORIGEM ETIOLÓGICA. NEXO CAUSAL. AFIRMAÇÃO PELO PERITO OFICIAL. GÊNESE. INFORTÚNIO LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO PERICIAL. ATESTADO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DE CARÁTER OMNIPROFISSIONAL. NEXO CAUSAL PATENTEADO. CONCESSÃO E ASSEGURAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MODULAÇÃO TEMPORÁRIA, COM A RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E INTEGRAL. DEBILIDADE NÃO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação, por aquele que o reclama, da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas, e, por fim, a perda temporária da sua capacidade de trabalho.
2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias do acidente laborativo que o vitimara, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até data estimada de recuperação da capacidade para o exercício da atividade que executava, ressalvada a possibilidade de postergação do benefício segundo a evolução da recuperação da obreira (Lei no 8.213/91, art. 60 § 8o) .
3. Ante o indeferimento administrativo do benefício acidentário, quando atestada a incapacidade laborativa do segurado, conforme a evolução das sequelas provenientes do infausto que o vitimara, deve-lhe ser assegurado o pagamento e a percepção das parcelas devidas e vencidas até o advento de um dos motivos aptos a determinarem sua suspensão, observada eventual prescrição das parcelas vencidas além do quinquênio que precedera o aviamento da pretensão (Lei no 8.213/91, arts. 26, II e 59).
4. De conformidade com o artigo 42, caput, da Lei 8.213/91, o benefício da aposentação pressupõe que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam, donde deflui que, atestada por perícia o prognóstico de que a incapacidade advinda do acidente laboral é parcial e temporária, ressoa inviável que seja agraciado com o benefício de aposentadoria, salvo hipótese de evolução da enfermidade no sentido de sua definitividade.
5. Havendo expectativa de que o segurado recupere sua capacidade laborativa, denotando que as debilidades físicas que o afligem em razão do acidente laboral que sofrera são temporárias e não se consolidaram, estando, assim, na fruição do auxílio-doença acidentário, inviável se cogitar da possibilidade de concessão do auxílio-acidente, pois demanda a qualificação de redução permanente da incapacidade laboral, e, ademais, inviável a concessão de mais de um benefício previdenciário decorrente do mesmo fato gerador.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.